Tribunal: TJMT
Processo: 1014669-58.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014669-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (AGRAVADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CUMARU MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 15.400.918/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 043.135.031-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014669-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DALVANE SANTANA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA INCLUÍDA COMO COOBRIGADA PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ESCRITURAÇÃO FISCAL DA EMPRESA AUTUADA. SÚMULA 393 DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/1998. ADI 4845/MT. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 146 III B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSENCIA DA JUNTADA DA COPIA ATUALIZADA DA AÇÃO PENAL. PREVALENCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE INOCENCIA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Súmula 393 do STJ, dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2.

A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/1998, considerou irregular a ampliação do rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão “do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária” por tratar-se de matéria afeta a Lei Complementar.

3. Cabe a lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

04. Não anexada a cópia Ação Penal, prevalece o princípio da presunção relativa de inocência.

05. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014669-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DALVANE SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 205998660), em face da decisão proferida por esta relatora, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1014669-58.2023.8.11.0000
, aviado pela parte agravante, que
monocraticamente negou provimento
ao recurso em referência (Id. 202671153).

O Agravo de Instrumento visava a reforma da decisão emanada nos autos da Execução Fiscal nº 1000269-83.2021.8.11.0105 (PJe), promovida contra
Dalvane Santana
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, e reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrida (sócia executada).

Nas razões do Agravo Interno, a Fazenda Pública alega que não cabe exceção de pré-executividade devido a necessidade de dilação probatória, e que as questões trazidas pela parte executada deveriam ter sido argüidas em sede de Embargos à Execução, conforme prescreve o artigo 917, inciso I, do CPC.

Afirma que, a parte executada/agravada detém legitimidade passiva, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recebeu ofício apontando que a referida teria participação na fraude que originou a cobrança, que a agravada é ré em ação penal, e que há elementos que indicam conexão com a origem dos créditos.

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

Contrarrazões ao Id. 180092660.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014669-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DALVANE SANTANA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento o recurso de Agravo de Instrumento, que objetivava a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade da executada
DALVANE SANTANA
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da sócia executada, e extinguiu o processo em face dela.

No presente caso, a executada Dalvane Santana foi incluída como coobrigada pela obrigação tributária promovida nos autos da
Execução Fiscal n° 1000269-83.2021.8.11.0105
, haja vista ser a responsável técnica pela escrituração fiscal da empresa autuada (
Cumaru Madeiras Eireli – ME)
.

No Agravo de Instrumento a pretensão recursal foi a reforma da decisão objurgada, para que fosse reconhecido o não cabimento da exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória (artigo 917, I do CPC), fosse afastada a ilegitimidade passiva da executada Dalvane Santana, pois, segundo denúncia do Ministério Público, deve figurar como ré, não somente porque o artigo 18-C assim expressamente designa (artigo 124, II, CTN), mas sim porque a executada revela evidente interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (artigo 124, I do CTN).

Na decisão agravada constou que:

No presente caso, a agravada e executada Dalvane Santana foi incluída como coobrigada pela obrigação tributária, haja vista ser a responsável técnica pela escrituração fiscal da empresa autuada.

Denota-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou inexigível o crédito da CDA tão somente em face da Agravada, ante a inconstitucionalidade do parágrafo único art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Ainda, a Súmula 393 do STJ, dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, como no caso em questão.

O Recorrente aponta ainda que não há que se falar na ilegitimidade passiva da Agravada, uma vez existe Ação Penal que apura suposta atuação fraudulenta da mencionada, enquanto contadora.

Em razão, então, de a referida ser a contadora da empresa executada, não seria razoável a excluir, visto que seria parte legítima em decorrência do disposto no artigo 18-C da Lei nº 7.098/98.

Como mencionado, a referida foi inserida no polo passivo da execução em decorrência de ser a contadora da empresa, e, a base legal para esta realização seria o artigo mencionado no parágrafo anterior, veja-se sua previsão:

Art. 18-C Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

No caso, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, o referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 4.845. Confira-se:

Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

(ADI 4845, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 3-3-2020 PUBLIC 4-3-2020).

Verifica-se que, a inconstitucionalidade se deu, em razão de que o referido dispositivo inseriu, nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, um novo responsável pelo crédito tributário, in casu, o contador.

Esta prática, contudo, é vedada por meio do disposto no artigo 146, III, b, da Constituição Federal. Confira-se:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

[...]

Ainda, então, que a referida esteja a responder por suposta prática delituosa, não há hipótese legal para a inclusão da referida no polo passivo da Execução Fiscal, uma vez que não é sócia, gerente, ou diretora da empresa.

Não foi possível localizar a Ação Penal (nº 16540-19.2020.8.11.0042), bem como, não foi juntado cópia da atualizada desta, o que seria relevante para observar se houve, ou não, condenação.

Destarte, é certo que, embora exista ação, prevalece, de início, o princípio da presunção relativa de inocência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024